Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido de condenação da requerida na obrigação de promover o desbloqueio do aparelho celular objeto da lide e improcedente a pretensão de ressarcimento por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação da demandada a promover o desbloqueio do seu aparelho celular, bem como a lhe ressarcir por danos morais. Informou ter adquirido, em novembro/2021, aparelho APPLE IPHONE 13 PRO 128 GB GR e que, em julho/2023, ao tentar fazer o desbloqueio de tela para utilização, digitou de forma incorreta a senha de liberação, ocasionando o bloqueio de acesso.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação da demandada à pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a falta de atendimento das suas solicitações realizadas em sede administrativa fez-lhe permanecer por mais de 8 meses privado da utilização de seu aparelho celular. Esclareceu que o aparelho era utilizado para diversas atividades como atividades escolares, possuía senhas cadastradas em sua memória e contatos de terceiros em sua agenda. Em razão do transtorno e da demora na solução do problema, entende necessária a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6. A sentença não merece reparos. É incontroverso que o Recorrente teve o seu aparelho celular bloqueado, temporariamente, em decorrência de erro por ele próprio cometido na digitação de senha em tela de desbloqueio. Ainda que tenha restado reconhecido, com suporte nas regras de defesa do consumidor, o dever da parte Recorrida de promover desbloqueio do aparelho celular objeto da lide, não há que se falar em dano de ordem moral.

7. A inércia ou falha na prestação do serviço da empresa demandada por si só não apresenta potencial danoso para violar os direitos de personalidade do Recorrente. No caso, ainda que se reconheça a frustração e indignação do consumidor, não houve a comprovação de qualquer prejuízo apto a gerar sofrimento, angústia, desespero ou frustração. Os transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.